Tribunal: TJBA
Processo: 8048079-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048079-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, GEOVANNA AMARAL PIRES, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: RICARDO LINDENMEYER

Advogado(s)
:
ANDREA DE BORBA ROSA, JANAINE LILIANE IMMICH

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não subsiste a tese de impossibilidade de fixar honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de pessoa jurídica submetida à recuperação judicial.

2.
A extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, não afasta a sucumbência, devendo a parte que deu causa à instauração da demanda arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8048079-21.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
CONSTRUTORA COESA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e, como parte apelada,
RICARDO LINDENMEYER
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça